Tribunal: TJDFT
Processo: 0748522-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748522-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: MARCIO ANTONIO RADICCHI Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo), interposto pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília - CEUB contra a decisão interlocutória da 25a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) da remuneração do agravado até o pagamento do débito objeto da demanda (proc. no 0722496-17.2017.8.07.0001, ID no 74251400, págs. 1-2). 2. O agravante alega, em síntese, que devido ao insucesso das medidas constritivas anteriormente realizadas, deve-se autorizar a penhora de parte do salário do agravado para permitir o pagamento da dívida, que atualmente perfaz a quantia de R$ 7.213,51 (ID no 73819251). 3. Argumenta que o STJ vem admitindo a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada a dignidade e garantida a sua subsistência. 4. Defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ. 5. Pugna pela concessão de efeito suspensivo (ativo) para permitir a penhora de parte do salário do agravado (10%) e, no mérito, a sua reforma, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 21302834, págs. 1-2). 7. Relatado, cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. A possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.818.716/SC deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 10. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 11. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 12. A dívida originou-se de contrato de prestação de serviços (monitória) e já foram efetivadas várias diligências com o intuito de satisfazer o crédito do agravante. Todavia, mesmo após a realização de pesquisa nos sistemas conveniados, o agravante não logrou êxito em receber a quantia que lhe é devida. 13. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 14. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. 15. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a concessão da medida pleiteada. 16. A dívida é inconteste e encontra-se no valor de R$ 7.213,51 (ID no 73819251). A pesquisa realizada no sistema Infojud apontou que o agravante é servidor do Banco Central e em 2018 recebeu uma remuneração anual de R$ 303.964,21 (ID no 72548606, págs, 1-8). 17. A penhora de 10% (dez por cento) da sua remuneração líquida, atenderá aos interesses da parte credora e preservará a subsistência digna do agravado. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. Dispositivo 19. Defiro o efeito suspensivo (ativo) e determino a penhora de 10% (dez por cento) do vencimento/salário/provento líquido do devedor, agravado, MÁRCIO ANTÔNIO RADICCHI, CPF no 102.602.931-72, assim compreendido o saldo resultante do total do vencimento/salário/provento com os descontos decorrentes de lei (imposto de renda, contribuição previdenciária etc.), até o limite do débito objeto da demanda originária (R$ 7.213,51), incluindo 13o salário e outras verbas eventualmente pagas pelo empregador (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 20. Oficie-se ao órgão empregador do agravado, Banco Central do Brasil, CNPJ no 00.038.166/0001-05, situado no Setor Bancário Sul Quadra 3 Bl. B - Asa Sul, Brasília - DF, 70074-900, para que implemente os descontos na sua folha de pagamento e os deposite na conta bancária a ser indicada pelo agravante, observando o limite do valor devido (R$ 7.213,51). 21. Intime-se o agravante para que forneça a conta bancária em que os valores descontados deverão ser depositados, no prazo de 24 horas. 22. O ofício supracitado deverá ser enviado pela Secretaria desta 8a Turma Cível. 23. Caso a conta bancária não seja fornecida no prazo estipulado, fica autorizada, desde logo, a expedição de ofício à 25a Vara Cível de Brasília para que adote as providencias necessárias à abertura de conta bancária vinculada ao processo originário e, oportunamente, informe-a nos autos para possibilitar a expedição do ofício ao órgão empregador do agravado, permitindo, também, os depósitos dos valores que forem descontados. 24. Se já houver conta bancária vinculada aos autos originários, fica autorizado o depósito e/ou transferência dos valores que forem descontados da folha de pagamento do agravado. 25. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 26. Comunique-se à 25a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Brasília, DF, 13 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO